Tribunal: TJDFT
Processo: 0725049-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO BACENJUD. INDEFERIMENTO EM FACE DE CONSULTA ANTERIORMENTE REALIZADA. REITERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO. RAZOABILIDADE.
1. Se, no curso do processo executivo, a despeito de várias tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, a realização de nova consulta ao BACENJUD, até porque, desde a primeira utilização do referido sistema, a parte agravada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras.
2. Agravo de instrumento provido.